Tribunal: STF
Processo: Rcl 55507
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a esta reclamação (eDOC 28). Consta da decisão recorrida: 



    “(...)



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que a aposentadoria do reclamante foi fixada em múltiplos do salário-mínimo e que tal conduta seria vedada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    ‘(...)



    A Lei com base na qual o impetrante se aposentou, possui dispositivo que vincula os vencimentos dos servidores municipais ao valor do salário mínimo nacional, contrariando a Súmula Vinculante nº 4 do Excelso Supremo Tribunal Federal, norma cogente, portanto, de observação obrigatória (...)



    Destarte, a intimação do impetrante para se manifestar no processo administrativo, no caso em tela, não teria o condão de alterar o seu resultado, de forma que não há que se falar em nulidade diante da inexistência de prejuízo, conforme determina o parágrafo único do artigo 283 do Código de Processo Civil, a atrair a aplicação do princípio pas de nullité sans grief’ (eDOC 11, p. 15; grifei)



    A suposta contrariedade a precedente desta Corte constitucional, portanto, se sustenta no teor do julgamento do tema 138 da repercussão geral, em que se assentou que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, garantindo-se que, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Alega-se, pois, que não foi oportunizado à parte o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    De início, percebe-se que o acórdão reclamado está devidamente alinhado com a determinação firmada pela Súmula Vinculante nº 4 (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”), o que afasta de plano a alegação de teratologia da decisão reclamada, bem como a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    (...)  



    Ainda que assim não fosse, após detida leitura das peças constantes dos autos, bem como após consulta ao sistema processual desta Corte, não se verifica notícia de interposição do recurso extraordinário correspondente ou, quiçá, de agravo interno contra uma eventual decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral.



    Nesses termos, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    (...)



    Desse modo, entendo ser inadmissível esta reclamação, posto que não comprovado o esgotamento das vias recursais na origem.” (eDOC 28)



    O agravante aduz, em síntese, que “esgotou as vias ordinárias interpondo todos os recursos possíveis visando cassar a r. decisão reclamada, o que se comprova tanto através do agravo interno de fl. 630/643 dirigido ao Órgão Especial, como também pela decisão do Pleno de fl. 657/667 e a derradeira manifestação do TJRJ de fl. 725 no sentido de que o órgão máximo do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão de inadmissão do recurso extraordinário” (eDOC 32, p. 5)



    Afirma, ainda, no que toca a reserva de plenário, que a a Lei municipal 2.292/2009 deve ser prestigiada “(...) porque o entendimento firmado pela Suprema Corte é no sentido de que a vedação de vinculação de remuneração ao salário mínimo consiste no fato de utilizá-lo como fator de correção, o que não é o caso dos autos”. (eDOC 32, p. 6)



    Nesse sentido, aduz que “se houvesse a suspeita de que a norma local (2.292/09 – fl. 51 dos autos de origem) padecesse de algum vício, deveria ter sido instaurado o incidente perante o Órgão Especial do E. TJRJ na forma do artigo 97 da CRFB para que este decidisse acerca da eventual inconstitucionalidade da lei, de modo que ao afastar a aplicação da referida norma, ainda em vigor, sem declarar a sua inconstitucionalidade, a r. decisão reclamada violou a cláusula da reserva de plenário prevista no artigo 97, caput da CRFB e o teor da súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 32, p. 6)



    Requer, dessa forma, seja reconsiderada a decisão recorrida ou seja dado provimento ao agravo regimental.



    O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias – IPMDC apresentou contrarrazões. (eDOC 36)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da negativa de provimento do agravo regimental (eDOC 40).



    É o relatório. 



    Decido.



    Com razão o recorrente.



    Após detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, de modo que satisfeito o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 



    Observa-se, ademais, que o TJ-RJ, ao afastar a apontada violação ao entendimento fixado no julgamento de mérito do RE-RG 594.296, tema 138 da repercussão geral (“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”), considerou que: 



    “(...)



    A Lei com base na qual o impetrante se aposentou, possui dispositivo que vincula os vencimentos dos servidores municipais ao valor do salário mínimo nacional, contrariando a Súmula Vinculante nº 4 do Excelso Supremo Tribunal Federal, norma cogente, portanto, de observação obrigatória.



    (...)



    Destarte, a intimação do impetrante para se manifestar no processo administrativo, no caso em tela, não teria o condão de alterar o seu resultado, de forma que não há que se falar em nulidade diante da inexistência de prejuízo, conforme determina o parágrafo único do artigo 283 do Código de Processo Civil, a atrair a aplicação do princípio pas de nullité sans grief” (eDOC 11, p. 15) 



    O Tribunal de origem, ao assim decidir, desconsiderou, no entanto, a jurisprudência desta Suprema Corte que admite a fixação de salário profissional em múltiplos do salário mínimo, desde que não haja previsão de reajustes automáticos. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEI 4.950-A/66. SALÁRIO FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. 2. O ato reclamado, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9.951 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, Dje 28.9.2015; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO REGIMENTAL. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 53/PI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 18.356 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.11.2014; grifo nosso)



    No mesmo sentido: Rcl 19.130 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2015; e ARE 1.352.848 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2022.



    Conclui-se, assim, ter havido, no caso, aplicação equivocada do entendimento sintetizado na Súmula Vinculante 4.  



    Diante do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para, reconsiderando a decisão ora agravada (eDOC 28), cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido pelo Tribunal de origem, levando-se em consideração, desta vez, o entendimento desta Suprema Corte sobre a fixação de salário profissional em múltiplos do salário mínimo.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente